Tribunal: TJDFT
Processo: 0704224-08.2023.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. DOSIMETRIA. PERSEGUIÇÃO. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO DURANTE A VIGÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRESENÇA DE FILHO MENOR. FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO). MANUTENÇÃO. REGIME MAIS BRANDO. RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE.
I – O fato de o réu permanecer perseguindo a vítima durante a vigência das medidas protetivas comprova que a intensidade de seu dolo, quanto a prática do crime, se mostrou mais exacerbada, sendo alto o grau de reprovabilidade de sua conduta, o que justifica a avalição desfavorável da culpabilidade.
II – A prática de violência doméstica contra a mulher na presença dos filhos menores configura maior gravidade da conduta e justifica a negativação da circunstância judicial das circunstâncias do crime, com a consequente majoração da pena-base.
III – A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro.
IV – As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP, a saber: a) o quantum; b) a reincidência e c) as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
V – Fixadas penas de reclusão e detenção inferiores a 4 (quatro) anos para réu reincidente, cujas circunstâncias judiciais são desfavoráveis, adequados os regimes fechado e semiaberto, a contrário sensu do que estabelece a Súmula 269/STJ.
VI – Recurso conhecido e desprovido.